Tribunal: TJDFT
Processo: 0704742-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública. JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alegando, em síntese, que apresentou todos os documentos exigidos para participar do Pregão Eletrônico no 39/2020, sagrando-se vencedora. No entanto, o recurso apresentado por outra licitante foi provido, de maneira que a sua habilitação foi negada. Pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da homologação do resultado final do pregão eletrônico n. 39/2020, bem como que seja obstada a prática de qualquer ato administrativo destinado à continuidade do certame, até o julgamento final do writ, cujo requerimento foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que, além de dispensáveis, os documentos que não foram juntados poderiam e deveriam ser obrigatoriamente consultados diretamente no SICAF pelo pregoeiro e sua equipe. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC, combinado com o art. 16, parágrafo único, da Lei no 12.016/2009, cabe agravo de instrumento contra decisão que concede ou indefere a liminar em mandado de segurança. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado pela JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA – ME contra o Secretário Geral da CLDF, Sr. Marlon Carvalho Cambraia, em virtude de ato praticado por este, no qual pugna pela concessão, in limine, de provimento jurisdicional para suspender os efeitos da homologação do resultado final do pregão eletrônico n. 39/2020, bem como que seja obstada a prática de qualquer ato administrativo destinado à continuidade do certame, até o julgamento final do presente feito. Para tanto, sustenta ser uma licitante séria, reconhecida por seus trabalhos na área de Construção Civil, tanto no que se refere à qualidade dos seus serviços, quanto pela sua competitividade comercial, portanto, uma concorrente que é desejada pela Câmara legislativa do Distrito Federal -CLDF e pela Administração Pública em todas as licitações, nas quais o objetivo é a busca inafastável da proposta mais vantajosa para o Estado. Afirma que preparou sua documentação e proposta, em total conformidade com as exigências do instrumento convocatório, no escopo de prestar os serviços de manutenção predial objeto do pregão. Afirma que se sagrou vencedora do certame, apresentando a proposta mais vantajosa para a Administração. Informa que foi interposto recurso em face da decisão do pregoeiro que a habilitou e que a autoridade impetrada entendeu por ouvir a Procuradoria Geral, sendo certo que, em parecer opinativo, o órgão entendeu pelo conhecimento e provimento do recurso da outra licitante, MANC – Manutenção e Construções Eireli. No mérito deseja o reconhecimento de suposto direito líquido e certo à habilitação no pregão eletrônico n. 39/2020, sendo revigorado o resultado inicial do certame e lhe sendo garantida a adjudicação do objeto licitado, com posterior celebração do respectivo contrato administrativo. Instruiu a inicial com os documentos que a acompanharam. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. (...) Feito isso, passo a apreciar o requerimento liminar. Ao fazê-lo, em Juízo sumário, entendo que não assiste razão à impetrante. Conforme se observa dos autos, não está comprovada qualquer ilegalidade que justifique a suspensão do ato praticado ao Secretário Geral da CLDF. Saliento que o Mandado de Segurança é via adequada para salvaguardar direito líquido e certo. No entanto, a documentação apresentada pela parte requerente não infirma a relativa presunção de veracidade dos atos administrativos. A despeito de defender ter comprovado que estava regular em suas obrigações fiscais e trabalhistas, não é o que se encontra declinado no parecer de Id. 82477673, o qual embasou a decisão que acolheu o recurso administrativo interposto por MANC – MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI e lhe considerou inabilitada. A propósito, mencionado parecer descreve que: “Preliminarmente, importa considerar que os fatos objeto do recurso sob análise são incontroversos: na data da sessão pública de abertura do Pregão Eletrônico no 39/2020, ocorrida em 16/12/2020, os documentos apresentados pela licitante JC DIEHL, para comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista perante o FGTS, encontravam-se com a validade expirada (SICAF – SEI 0296744 – doc. 1 – validade: 14/07/2020 e Certificado de Regularidade do FGTS-CRF – SEI 0296744 – doc. 2 – validade: 14/11/2020 a 13/12/2020)”. Pelo exposto, apesar de reconhecer a relevância dos fundamentos da impetração, não vislumbro a inafastável instrução do feito por documentação que comprove a legitimidade da pretensão. Nesse sentido, não vejo a comprovação de ilegalidade que permita ao Poder Judiciário intervir na atividade administrativa em evidência. Não obstante isso, ressalto que, quando a Lei 8.666/93 determina que a licitação tem como finalidade alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração, está se referindo àquelas passíveis de escolha pelo poder público. A proposta da impetrante, na condição de inabilitada, não pode ser considerada como a mais vantajosa, na medida em que não é passível de contratação. (...) Sendo assim, não se mostra razoável pronunciamento liminar para determinar a suspensão da homologação do resultado final do Pregão eletrônico n. 39/2020, bem como obstar a prática de qualquer ato administrativo destinado à continuidade do certame, até o julgamento final do presente feito. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar exorada. De acordo com o edital de licitação, os concorrentes deveriam apresentar o Certificado de Regularidade Fiscal e Trabalhista perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (item 13.9.23). No entanto, verifica-se que, no momento da licitação (16.12.2020), a agravante apresentou documentação com data de validade vencida (14.11.2020 a 13.12.2020). Nesse contexto, em linha de princípio, a desabilitação da recorrente não merece reparo, máxime porque resultaria em violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes. A propósito, destaco trecho elucidativo do parecer que subsidiou a eliminação da agravante do certame: “Na sistemática inaugurada pelo Decreto Federal no 10.024, de 20/09/2019, que regulamenta o pregão eletrônico, o licitante obriga-se a apresentar a documentação de habilitação e a proposta contendo a descrição do objeto ofertado e seu preço, concomitantemente, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública do procedimento licitatório, in verbis: Art. 26. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Em reforço ao comando do caput do art. 26 do Decreto Federal no 10.024/2019, o § 1o ressalta que a fase de apresentação da documentação de habilitação e proposta de preços se encerra com a abertura da sessão pública, in verbis: Art. 26. (omissis) § 1o A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública. Ademais, o § 6o do art. 26 do Decreto Federal no 10.024/2019 define a abertura da sessão pública como sendo a data final para que os licitantes retirem ou substituam documentos já inseridos no sistema, in verbis: Art. 26. (omissis) § 6o Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. Portanto, da interpretação do art. 26, caput, e §§ 1o e 6o, do Decreto Federal no 10.024/2019, resta evidenciado que o termo final para o licitante apresentar documentos de habilitação e proposta de preços é a data da abertura da sessão pública do pregão eletrônico. Todavia, o § 9o do art. 26, do Decreto Federal no 10.024/2019, autoriza a apresentação de outros documentos após a data da sessão de abertura do pregão, desde que sejam documentos complementares – tanto à proposta, quanto à habilitação –, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados até a data limite estipulada no caput do art. 26, do Decreto Federal no 10.024/2019, in verbis: Art. 26. (omissis) § 9o Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2o do art. 38. Com efeito, a faculdade prevista no art. 26, § 9o, do Decreto Federal no 10.024/2019, versa sobre documentos complementares àqueles exigidos e já apresentados, de modo a viabilizar sua confirmação. Não há autorização legislativa para a introdução no sistema, após a data de abertura da sessão pública, de documentos novos, em substituição aos já apresentados em desacordo à normatização de regência. Outrossim, ao dispor sobre as atribuições do pregoeiro, o Decreto Federal no 10.024/2019 assevera competir-lhe a verificação e o julgamento das condições de habilitação, devendo sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas ou dos documentos de habilitação, ou, ainda, sua validade jurídica, in verbis: Art. 17. Caberá ao pregoeiro, em especial: (omissis) V - verificar e julgar as condições de habilitação; VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica; Portanto, ex vi do disposto no art. 17, incs. V e VI, do Decreto Federal no 10.024/2019, ao julgar as condições de habilitação, não pode o pregoeiro alterar a validade jurídica dos documentos de habilitação apresentados pelos licitantes. Contudo, poder-se-ia alegar que o art. 43, § 3o, do Decreto Federal no 10.024/2019, autorizaria o pregoeiro a suprir, por meio de consulta a sítios eletrônicos oficiais ou a entidades emissoras de certidões, eventual dúvida quanto à validade jurídica de algum documento de habilitação apresentado por licitante, in verbis: Art. 43. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, quando os procedimentos licitatórios forem realizados por órgãos ou entidades integrantes do Sisg ou por aqueles que aderirem ao Sicaf. (omissis) § 3o A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. A toda evidência, o permissivo do art. 43, § 3o, do Decreto Federal no 10.024/2019, não autoriza o pregoeiro, em ofensa ao princípio da isonomia, a suprir falha de licitante na apresentação de qualquer documento. De fato, caso a validade do Certificado de Regularidade do FGTS apresentado pela licitante JC DIEHL tivesse expirado entre a data da abertura da sessão pública do pregão eletrônico e o momento da análise da documentação de habilitação, poderia o pregoeiro acionar o comando do art. 43, § 3o, do Decreto Federal no 10.024/2019, a fim de verificar se a empresa participante do certame licitatório permanecia regular perante o FGTS. Porém, jamais poderia o pregoeiro atuar em favor da empresa que deixou de apresentar certidão válida, suprindo sua falha, porquanto dito procedimento atentaria flagrantemente contra o princípio da isonomia. Aliás, este entendimento encontra-se albergado no caput do art. 47, do Decreto Federal no 10.024/2019, que veda a alteração da validade jurídica dos documentos apresentados, in verbis: Art. 47. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Nesse sentido, impõe-se a conclusão de que resta expressamente vedado ao pregoeiro, em homenagem ao princípio da isonomia, substituir-se ao licitante no dever de atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou de encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. Dita ação, prevista no item 13.2.2 do Edital do Pregão Eletrônico no 39/2020, constitui ônus de que deve desincumbir-se o licitante, jamais passível de substituição pelo agente público, em respeito ao princípio da isonomia.” Por fim, o ato administrativo goza da presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser elidida por intermédio de prova contundente em sentido contrário, inexistente no caso em apreço. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA